Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705400-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAGO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IAGO RODRIGUES PEREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel localizado na QNP 21, Conjunto J, Lote 11, Ceilândia/DF, matrícula n. 42.351, 6o Ofício de Registro de Imóveis. A decisão foi fundamentada na inexistência de registro formal da propriedade em nome do agravado, haja vista a condição resolutiva imposta pelo Distrito Federal na doação do bem, in verbis: “Quanto ao pedido de penhora do imóvel situado na QNP 21, Conjunto J, Lote 11, Ceilândia/DF, matrícula n. 42.351, verifica-se que a propriedade ainda pertence ao DISTRITO FEDERAL, razão pela qual, indefiro o pedido de penhora do imóvel e dos direitos aquisitivos incidentes sobre ele.” (ID 224385625, processo de origem no 0731205-88.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada inviabiliza a satisfação de crédito de natureza alimentar decorrente de condenação ex delicto, obtida em razão de acidente de trânsito causado pelo agravado, que resultou em debilidade permanente do agravante. Argumenta que os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel possuem expressão econômica e, portanto, são passíveis de penhora, consoante entendimento jurisprudencial consolidado do TJDFT. Defende que a condição resolutiva imposta na doação do imóvel pelo Distrito Federal é meramente formal e que, transcorridos mais de dez anos sem qualquer revogação da doação, presume-se o cumprimento da exigência de construção. Sustenta que a penhora sobre os direitos aquisitivos não compromete a propriedade estatal do bem e que, em caso de reversão da doação, o imóvel retornará ao patrimônio público livre de quaisquer ônus. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para imediata penhora dos direitos aquisitivos ou, subsidiariamente, a averbação da indisponibilidade do bem até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel indicado, assegurando a satisfação do crédito alimentar devido ao agravante. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa.. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O presente agravo visa à reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre direitos aquisitivos do agravado em relação a imóvel doado pelo Distrito Federal, sob condição resolutiva. A questão central do recurso consiste em determinar se tais direitos possuem expressão econômica suficiente para justificar a constrição judicial, mesmo diante da ausência de registro formal da propriedade. O recorrente defende o equívoco da decisão, uma vez que a penhora de direitos aquisitivos deveria ser admitida, pois possuem valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial. De início, observa-se que, ainda que o bem tenha sido doado pelo Distrito Federal ao agravado, a propriedade formal do imóvel não foi transferida, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o qual exige o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Segundo o artigo 3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida advém de indenização por ato ilícito, como no caso concreto, em que houve condenação ex delicto. Para além disso, o artigo 835, inciso XIII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre outros direitos, incluindo direitos aquisitivos, desde que tenham expressão econômica. No que tange à antecipação da tutela recursal, não faz sentido conceder a medida antes da oitiva da parte contrária, considerando que o imóvel ainda se encontra registrado em nome do Distrito Federal, e a transmissão da propriedade não se concretizou. Diante da ausência de registro formal da propriedade, a penhora dos direitos aquisitivos se torna, em tese, juridicamente inviável, pois o agravado não pode dispor de algo que ainda não integra plenamente seu patrimônio. Ademais, o perigo na demora também não se configura, pois, embora se trate de crédito de natureza alimentar, o montante já alcançado na execução revela-se significativo, afastando qualquer urgência que justifique a concessão da medida pretendida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator